Tribunal: TJDFT
Processo: 0747998-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVÍVIO. PERIGO DE DANO. PRESENTE. RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL DA GENITORA NO EXTERIOR. RESTRIÇÃO DE VISITAS PATERNAS. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTATO PATERNO MANTIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Enquanto probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
2. A demanda versa sobre questão essencialmente sensível, ao considerar a possibilidade de distanciamento físico entre o genitor que exerce a parentalidade de forma ativa e a infante de quase 6 (seis) anos, em virtude da recolocação profissional da genitora em instituição internacional.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
4. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de obstar a pretensão de renovação do passaporte da menor e inserção de autorização para viagem internacional acompanhada de apenas um dos genitores. Influi-se do pleito que a genitora pretende a modificação de domicílio da criança desta Capital Federal para o exterior, em virtude de recolocação profissional em instituição com atuação fora do território nacional.
5. Apesar da necessidade de dilação probatória e do implemento do curso procedimental, o perigo de dano para menor é evidente, uma vez que o convívio diário da criança está a ser exercido apenas por profissionais contratados, havendo distanciamento físico de sua genitora, pessoa apta para exercício da guarda.
6. A genitora necessita permanecer no exterior por estrita necessidade profissional. A situação de guarda fática exercida por terceiros e não pela genitora agrava a situação de vulnerabilidade emocional da criança e não a protege adequadamente segundo os ditames do Ordenamento Jurídico, que pode necessitar de acompanhamento médico e escolar a ser exercido legalmente pelo seu guardião (ã).
7. Neste momento processual, na qual há impossibilidade de convivência diária da criança com o genitor e da manutenção das medidas protetivas pelo órgão competente, não há como se prejudicar o convívio da criança com a sua genitora, sob pena de inviabilizar a Proteção Integral da Criança, princípio com envergadura Constitucional.
8. O juízo não pode permanecer alheio ao fato de que uma criança de quase 6 (seis) anos, residente em Brasília, encontrava-se fora da convivência materna em razão da necessidade imperiosa de mudança para o exterior e com parcos períodos de convivência paterna, em virtude de restrição de visitas.
9. As questões levantadas pelo recorrido, referentes ao fato de que a criança nunca residiu fora de Brasília e que já possuía rotina estabelecida nesta localidade, são relevantes, mas não se sobrepõe ao fato de que a criança encontrava-se plenamente separada de forma presencial da sua mãe, sob os cuidados de terceiros (em sua maioria, empregados domésticos), situação apta a ocasionar imenso prejuízo emocional a uma criança de apenas 5 (cinco) anos de idade. Concedida autorização temporária para mudança de domicílio.
10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravos Internos prejudicados.